Tribunal: TJES
Processo: 0000538-28.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000538-28.2013.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDMILSON CABRAL CORREA JUNIOR
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000538-28.2013.8.08.0001

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDMILSON CABRAL CORREA JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES (id. 3576757, vol. 2, p. 175), por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, fora o réu absolvido da prática do crime previsto no art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais (vol. 3, pp. 01/08) aduzindo, em síntese, que: (i) o quesito de absolvição (legítima defesa) foi questionado antes da tese de desclassificação; (ii) a quesitação desclassificatória deveria ser questionada primeiro, por ser inadmissível que o Tribunal Especial decida sobre o mérito antes de reconhecer sua própria competência. Requer, assim, a anulação do julgamento por falta de formulação de quesito obrigatório, que teria se dado em razão da inversão da ordem de quesitação. Subsidiariamente, requer seja o réu submetido a novo júri sob o argumento de ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, haja vista que as testemunhas confirmaram a prática de agressão do réu e o
animus necandi
, tendo o Conselho de Sentença dado primazia a depoimentos prestados por testemunhas de beatificação em detrimento de declarações prestadas por uma testemunha que presenciou o fato.

Emerge da denúncia que, no dia 05 de março de 2013, por volta das 21:10h, na Rua Marechal Deodoro, no centro da cidade de Afonso Cláudio, o réu tentou matar Quessi Jones Barcelos, por motivo fútil, desferindo-lhe dois golpes de faca, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Deflui-se dos autos que, alguns meses antes, réu e vítima já haviam se desentendido.

Nesse contexto, no dia dos fatos, a vítima passou pelo réu e o cumprimentou, mas este recusou o aceno, iniciando-se uma breve discussão entre ambos. A vítima, então, resolveu sair do local para evitar problemas, mas foi perseguida pelo réu, que dizia: “o dia que eu te pegar na esquina você vai ver”.

Na oportunidade, Edmilson sacou uma faca que trazia na cintura e passou a golpear a vítima, com intenção de matá-la, pretendendo acertar seu pescoço. A vítima, no entanto, conseguiu desvencilhar-se e o golpe acertou seu ombro esquerdo.

O réu, então, tentou novamente acertar Quessi, sem obter êxito, vindo a perfurar a camisa da pessoa visada, não continuando com as agressões em razão da intervenção de pessoas que se encontravam no local, que o contiveram e prestaram socorro à vítima.

É narrado na peça acusatória, também, que, dentro da viatura, o réu teria dito que estava procurando a vítima
“para terminar o serviço”
.

Devidamente processado, o réu foi absolvido da prática delitiva a ele imputada.

Nesse diapasão, e p
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
d
o mérito.

A primeira tese lançada pelo Ministério Público diz respeito à ordenação dos itens para quesitação aos jurados, de modo que a formulação do quesito absolutório antes do quesito desclassificatório teria sido prejudicial à apreciação do fato delitivo. Nesse contexto, argumenta que a inversão dos quesitos interfere até mesmo na definição da competência do Conselho de Sentença para continuar julgando o crime, sendo que o réu foi absolvido sem que fosse possível considerar sua responsabilidade penal sequer pelo delito de lesão corporal.

Com efeito, de acordo com o artigo 483, do Código de Processo Penal, os quesitos serão formulados na seguinte ordem: (i) a respeito da materialidade do fato; (ii) acerca da autoria ou participação; (iii) se o acusado deve ser absolvido; (iv) se existe causa de diminuição de pena; (v) se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena.

Por sua vez, quando surge a tese de desclassificação, esta, na forma do § 4º, do mesmo artigo (483), será formulada após o segundo (autoria/participação) ou terceiro (absolvição) quesito,
conforme o caso
.

Interpretando o referido dispositivo, Eugênio Pacelli explica que o quesito relativo à desclassificação será formulado
“
logo após o de número três (III, o de absolvição)
, salvo, evidentemente, se já estiver encerrada a votação com a resposta negativa aos dois primeiros quesitos”
1
.

Por sua vez, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o questionamento sobre a desclassificação será formulado após a segunda quesitação quando a principal tese defensiva for a desclassificatória. Ao seu turno, será formulada após o terceiro quesito se a defesa sustentar, primordialmente, a absolvição do réu (Nesse sentido: STJ; AgRg-HC 722.251; Proc. 2022/0033694-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 18/10/2022; DJE 21/10/2022).

Na hipótese vertente, tem-se que, de acordo com a ata de audiência plenária, a defesa requereu a absolvição do réu com arrimo na legítima defesa (tese principal) e, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do fato para outra espécie delitiva.

Nesse contexto, não incorreu em equívoco o Juiz Presidente da Sessão do Juri ao formular primeiramente o quesito da absolvição, haja vista que, de acordo com a estratégia adotada pela defesa técnica, esta era a principal tese debatida. Assim, com fulcro na primazia pela tese mais benéfica ao acusado, não faria sentido a arguição da tese subsidiária em primeiro lugar, sob pena, inclusive, de violação do princípio da plenitude da defesa.

Agiu com acerto o juízo
a quo
, portanto, ao rejeitar o requerimento ministerial no momento da organização dos quesitos.

Não há que se falar, portanto, em ilegalidade na quesitação da tese absolutória em primazia da desclassificatória e, via de consequência, não há que se falar em anulação da sentença.

Em sequência, o órgão ministerial sustenta que a sentença de absolvição é contrária à prova dos autos, na medida em que os jurados não consideraram o depoimento de uma testemunha que presenciou os fatos e de um policial militar, de modo que, frente a evidência de provas a respeito da condenação, a decisão restou desassociada do material probatório produzido.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário,
ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.
Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada
em algum elemento idôneo de prova
, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada pelo Auto de Apreensão (vol. 01, p. 29), pelo Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, pp. 31/33), pelo Prontuário Médico (vol. 01, p. 53), bem como pelos outros elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa e as provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a instrução processual e em plenário do Júri.

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há provas

produzidas
ao crivo do contraditório
que justificam a tese de absolvição genérica pela via da legítima defesa.

Nesse diapasão, a testemunha ocular dos fatos, Michel Dias Kiefer prestou depoimento na audiência de instrução e julgamento (vol. 01, p. 249) e também na sessão plenária.

Em ambas as oportunidades, destacou que réu e vítima, estavam discutindo e iniciaram briga mútua. Ponderou, inclusive, que o apelante talvez houvesse agido em legítima defesa. Vejamos:

“
Que se recorda dos fatos. Que chegou na praça com Quessi Jones e este começou a cumprimentar as pessoas, sendo que quando ia cumprimentar o acusado este se negou a cumprimentá-lo.
Que de repente houve uma discussão entre o acusado e a v
í
tima
, sendo que o acusado reclamava da vítima ter mexido com ele dias atrás. Que o acusado chamou a vítima de otário.
Que acabou que Quessi também começou a bater boca co
m
o acusado e eles foram em direção ao ginásio
. Que inicialmente Quessi disse 'fica no seu canto que eu fico no meu'. Que o acusado se levantou e encarou
e os dois sa
í
ram da praça para brigarem em outro local.
Que se Quessi não tivesse dado confiança a confusão não teria acontecido.
Que os dois saíram da praça já para brigarem, pelo que notou, sendo que perto da entrada do ginásio o acusado desferiu uma facada na v
ítima
.
Que acredita que a confusão durou uns cinco minutos. Que o acusado desferiu duas facadas, sendo que parece que o primeiro golpe não atingiu a vítima, apenas o segundo. Que salvo engano o golpe atingiu o ombro esquerdo da vítima. (...). Que estava a uns 20 (vinte) metros dos envolvidos quando o acusado desferiu os golpes.
Que depois da v
í
tima ter sido atingida Quessi ainda queria ir atrás do acusado
, mas o depoente segurou a vítima e falou para não ir”. (depoimento em audiência de instrução e julgamento).

“
que presenciou os fatos. Que o depoente e Quessi estavam passeando. Que no local estava um grupo de amigos de Edmilson. Que ele chegou para cumprimentá-los. Que não sabe porque os dois começaram a discutir. Que cumprimentou Edmilson.
Que Quessi cumprimentou Edmilson e começou uma discussão. Que virou uma bola de neve. Que eles não queriam discutir ali. Que um falou para o outro "vamos em tal lugar" no sentido do ginásio.
Que um foi na frente e o outro atrás. Que o depoente foi junto.
Que então Edmilson virou para trás. Que talvez foi para se defender. Que não sabe o que aconteceu. Que Quessi tomou a primeira facada e recuou. Que Edmilson correu e Quessi com sangue quente tentou voltar.
Que o depoente segurou Quessi e falou para deixar para lá. Que na época era bem próximo de Quessi. Que tinha outras pessoas na praça. Que tinha mais pessoas com Edmilson. Que não sabe de desentendimentos anteriores entre os envolvidos. Que na época ficou sem entender.
Que talvez
Edmilson
fez para se defender. Que não sabe. Que um ficou discutindo com o outro enquanto iam para outro local.
Que não se lembra de onde Edmilson tirou a faca. Que não sabe se é uma faca ou canivete. Que no momento foi muito rápido. Que logo quando Quessi tomou a facada, o depoente se afastou.
Que Quessi tomou a facada, mas queria voltar na hora do sangue quente.

Que talvez queria meio que tentar "desforrar". Que acha que foi uma facada. Que Quessi não sangrou tanto.
Que dali foram direto para a delegacia. Que confirma o depoimento prestado em juízo anteriormente. (...) Que também confirma o depoimento prestado na delegacia. Que estava a dois metros de distância no momento da facada. Que não sabe se Quessi tinha problemas com Edmilson. Que não entendeu o motivo da briga. Que Edmilson sofria algumas piadas chatas, desconfortáveis. Que não presenciou Quessi fazendo essas piadas. Que Quessi tinha problemas com amigos e familiares. Que Quessi era um cara meio marrento. (...). Que o apelido de Edmilson era ET. Que acredita que ele não gostava desse apelido. Que não sabe se Edmilson tem algum problema mental. Que Edmilson é uma pessoa tranquila”.

Verifica-se, portanto, que a testemunha da acusação se mostrou vacilante a respeito da conduta ilícita do réu, chegando a considerar que pudesse ter agido em legítima defesa.

As testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez, Altemir Matos, Leontina Pereira de Freitas e Tatiane de Oliveira Barbosa não presenciaram os fatos, limitando-se a discorrer sobre a vida pregressa do réu em sociedade e sobre os ataques de bullying que sofria.

Nesse ponto, o
Parquet
Estadual argumentou que as pessoas inquiridas são meras testemunhas de beatificação, não havendo relevância em seus depoimentos.

No entanto, mais que contribuírem para a identificação do comportamento do réu na comunidade em que vivia, as referidas testemunhas trouxeram um panorama a respeito das ofensas que o réu recebia desde a infância e também acerca do contexto que culminou na animosidade entre réu e vítima. Assim declarou Altemir Matos perante o Conselho de Sentença:

Que conhece o réu há muitos anos, desde menino. Que Edmilson é uma pessoa trabalhadora, amiga de todo mundo. Que ele é bem querido na cidade. Que tem um forró na cidade. Que o depoente estava no local determinado dia. Que Edmilson e Quessi também estavam.
Que Quessi o agrediu e o ameaçou.
Que naquela oportunidade Edmilson chorou.
Que viu Quessi ameaçando Edmilson de morte. Que vivia sendo ameaçado por Quessi.
Que isso aconteceu quando Edmilson era mais novo. (...). Que a faca é um instrumento de trabalho.
Que já ouviu falar que Edmilson sofria bullying.
Que já ouviu certas coisas do réu que também machucam o depoente. Que não acha que Edmilson premeditou matar Quessi.
Que Edmilson era ameaçado constantemente de ser agredido e morto.
Que ele não premeditou nada. Que acha que Edmilson já fez boletim de ocorrência contra Quessi.
Que entre o episódio do forró e o dia dos fatos narrados na denúncia passou um período de mais ou menos vinte dias”
.

Destarte, não é irrelevante o depoimento de testemunha que, embora discorra sobre a suposta boa conduta do acusado, apresenta dados que ajudam a construir o contexto que levou ao fato imputado. Sobre esse tema já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

A testemunha abonatória é aquela que se limita a falar do réu, não agregando informação a respeito dos fatos em si. Dessa forma, não é possível classificar como testemunhas abonatórias todas as pessoas arroladas pela defesa.
Ainda que os testemunhos possam tangenciar a conduta do réu em si, tem-se que o que se pretende demonstrar é o contexto fático em que inseridos os fatos imputados.
(STJ, RHC 137571/SC. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 23/3/2021. DJe: 29/3/2021).

Por sua vez, embora o réu, na esfera policial, tenha afirmado que golpeou a vítima com intenção de matá-la, em juízo afirmou que o fez para se defender.

Sobre o animus necandi, um dos policiais militares que esteve presente no dia dos fatos, Marcelo Marchioro Pola (vol. 01, p. 251), chegou a declarar que
“o acusado admitiu várias vezes que iria matar a v
í
tima mesmo”.

Diante do apurado, portanto, verifica-se que há provas produzidas ao crivo do contraditório que aproveitam tanto a tese da acusação quanto as alegações da defesa.

Nesse contexto, deve-se entender que,
havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos, a divergência deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional
(Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/05/2020. DJe: 18/05/2020).

Em outras palavras, havendo elementos probatórios que reforçam uma ou outra versão dos fatos, cabe aos jurados, a quem é resguardada a íntima e livre convicção, optar pela tese que melhor os convence.

Deste modo, acolhida uma das teses sustentadas pelas partes, com prova neste sentido, não há que se falar em condenação contrária à prova dos autos, estando a decisão dos jurados em consonância com os elementos fático-probatórios existentes no processo.

Em consonância com esse entendimento, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
2. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0002455-09.2018.8.08.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO. NULIDADE DO JÚRI.
VIOLAÇÃO AO ART. 479, CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas,
não se podendo concluir por absolvição manifestamente contrária à prova coligida. Precedente. 3.
A decisão dos jurados, longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo, se ajusta à versão defensiva, corroborada por parte da prova produzida nos autos,
tanto na esfera policial, quanto em juízo, infirmando a autoria delitiva do acusado. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APCr 0022900-72.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 24/02/2021; DJES 08/03/2021)

Diante do exposto, havendo duas versões a respeito do fato amparadas por provas constantes dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Não há, portanto, que se falar em novo julgamento.

Por derradeiro, busca a advogada que atuou como dativa na defesa do réu a fixação de honorários.

No que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

BRINY ROCHA
(OAB/ES
29.039
)
realizou a defesa do apelado, tendo interposto
peça de contrarrazões à apelação
, a qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1
.
320
,00
(
um mil, trezentos e vinte reais
)
à advogada Briny Rocha, atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença de absolvição.

É como voto.

1
PACCELI, Eugênio. Curso de processo penal. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 932.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000538-28.2013.8.08.0001

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDMILSON CABRAL CORREA JUNIOR

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, E ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). QUESITOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO GENÉRICA QUESTIONADA ANTES DO QUESITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ANULAÇÃO DO JÚRI. INVIABILIDADE. ORDEM DE QUESITAÇÃO QUE É DEFINIDA DE ACORDO COM A TESE PRINCIPAL ADOTADA PELA DEFESA. ENTENDIMENTO DO C. STJ. HIPÓTESE EM QUE A ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA FOI UTILIZADA COMO TESE PRINCIPAL. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA. DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO OCORRÊNCI
A. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM
A ABSOLVIÇÃO
.
RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI.
RECURSO MINISTERIAL
IMPROVIDO.

1. Quando surge em plenário a tese de desclassificação, esta, na forma do artigo 483, § 4º, do Código de Processo Penal, será formulada após o segundo (autoria/participação) ou terceiro (absolvição) quesito, conforme o caso. Em conformidade como o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o questionamento sobre a desclassificação será feito após a segunda quesitação quando a principal tese defensiva for a desclassificatória. Ao seu turno, será formulada após o terceiro quesito se a defesa sustentar, primordialmente, a absolvição do réu.

2. De acordo com a estratégia adotada pela defesa técnica, a absolvição era a principal tese debatida. Assim, com fulcro na primazia pelo argumento mais benéfico ao acusado, não faria sentido a arguição da tese subsidiária em primeiro lugar, sob pena, inclusive, de violação do princípio da plenitude da defesa. Não há que se falar, portanto, na anulação da sentença por vício de quesitação.

3. Havendo elementos probatórios que reforçam uma ou outra versão dos fatos, cabe aos jurados, a quem é resguardada a íntima e livre convicção, optar pela tese que melhor os convence. Deste modo, acolhida uma das teses sustentadas pelas partes, com prova neste sentido, não há que se falar em condenação contrária à prova dos autos, estando a decisão dos jurados em consonância com os elementos fático-probatórios existentes no processo.

4.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Honorários fixados à advogada dativa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.